Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703796-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA RECORRIDOS: DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, HIAGO MENDES DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve impugnação ao documento acostado em contestação, o qual demonstra o valor do capital segurado, razão pela qual a questão sobre o valor da indenização se encontra preclusa. 2. Quanto ao fato de American Life Companhia de Seguros ser apenas estipulante, não a exime de figurar no polo passivo da demanda e ser responsável solidária em caso de descumprimento contratual. 3. De acordo com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e, dessa Corte, o mero atraso no pagamento da prestação mensal do prêmio do seguro não suspende automaticamente o contrato, sendo imprescindível a notificação do segurado a fim de que seja constituído em mora. 4. Conforme farta jurisprudência, o mero descumprimento contratual, sem atingir a honra subjetiva dos autores, não gera dano moral indenizável. 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, 25, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegitimidade da estipulante para figurar no polo passivo da presente demanda, pois em nada contribuiu para que a seguradora não efetivasse o pagamento da indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023